Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. TERMO DE ACORDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. VALORES DEVIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REPAROS NO IMÓVEL NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
1. Inexiste violação ao princípio da adstrição. A indenização pleiteada na inicial tem como causa de pedir a relação jurídica havida entre as partes, o que consubstancia o dano material suportado. Ademais, ressalte-se que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, § 2o, do CPC
2. Verifica-se, na hipótese, que a obrigação foi assumida pela pessoa jurídica, de modo que, ainda que o sócio tenha participado de negociações, o fez em nome da pessoa jurídica, razão pela qual não tem legitimidade passiva para responder à presente demanda indenizatória.
3. A alegação da ré, de que nunca foi devedora das verbas de locação, seja porque nunca foi aceita como inquilina, seja porque não houve aquisição do ponto comercial da Prosperity pelo sócio Kelson, e que, portanto, a responsabilidade seria exclusiva do autor, quem efetivamente firmou o contrato de locação, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que tem como consectário o princípio do venire contra factum proprium, o qual veda o comportamento contraditório, inesperado e que causa surpresa na outra parte, ante a efetiva ocupação do imóvel e assunção do pagamento dos aluguéis.
5. ConformeTermo de Acordo firmado pelo autor, nos autos da ação de despejo, conclui-se que ele não faz jus ao valor total pleiteado, mas tão-somente às despesas decorrentes diretamente do inadimplemento do contrato de locação, o que abrange o valor dos aluguéis (R$ 265.509,66), taxas condominiais (R$ 64.850,00) e taxas de IPTU (R$ 7.122,77), conforme previsto na Cláusula Segunda e comprovantes juntados.
6. Quanto aos débitos de água e energia elétrica, o autor tem direito à restituição das contas vencidas até o mês de maio de 2021, cujo consumo se refere ao mês de abril, data em que houve a desocupação voluntária do imóvel.
7. No que tange aos reparos no imóvel, embora o autor alegue que houve depredação a impossibilitar a sua utilização, tal situação não restou comprovada. Conforme registrado na sentença, não há nos autos elementos que permitam o conhecimento sobre o estado do imóvel, no ato de recebimento por parte da ré, o que afasta o pleito indenizatório.
8. Deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, pela exclusão do corréu do polo passivo da presente demanda, em razão do princípio da sucumbência. De fato, não se aplica o princípio da causalidade, invocado pelo apelante, tendo em vista os fundamentos já expostos acerca da relação jurídica havida entre o autor e a pessoa jurídica Prosperity Comércio de Confecções Ltda., o que afasta a legitimidade passiva do sócio.
9. Recursos conhecidos, desprovido o da ré, e provido em parte o do autor.